Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO TRABALHISTA. NATUREZA PATRIMONIAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 860 do CPC, o direito que estiver sendo pleiteado em juízo poderá ser penhorado.
2. O art. 789 do CPC estabelece que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”
3. A penhora no rosto dos autos tem como finalidade proteger eventual crédito a ser recebido pelo executado. É possível a penhora de crédito trabalhista decorrente de reclamação trabalhista, visto que não se destina à subsistência do devedor, pois não é aplicado à sua manutenção ordinária, passando, portanto, a ostentar natureza patrimonial, perdendo o seu caráter alimentar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.